Tribunal: TJES
Processo: 5001031-27.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001031-27.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE NATALINO GARDI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001031-27.2024.8.08.0067

Origem
: Juízo de João Neiva - Vara Única

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO
: JOSE NATALINO GARDI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGADA INTERRUPÇÃO DE SINAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a requerente, em síntese, usufruir do serviço de internet móvel cadastrado sob a linha telefônica nº (27) 99605-5882. Todavia, relata que a partir de 11/10/2024, o acesso à conexão de rede foi interrompido. Afirma que suportou inúmeros desgastes por aproximadamente 06 (seis) dias sem o fornecimento do serviço.”.
Assim, pleiteia indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado, defendendo a regularidade da prestação do serviço e pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço de internet móvel capaz de justificar a condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, em que pese a alegação autoral de ter ficado sem sinal telefônico a partir do dia 11/10/2024, tal fato não restou comprovado nos autos.

5. Inicialmente, a despeito da aplicabilidade da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, salienta-se que a consumidora não está dispensada de apresentar elementos mínimos de verossimilhança quanto às suas alegações. No caso, as capturas de tela em ID. 14666669, fls. 1 e 2, revelam que a falha na conexão se deu pela ausência de ativação da rede móvel no aparelho da autora, conforme alertado pela própria mensagem apresentada pelo dispositivo:
(“sem conexão com a rede. Conecte-se com uma rede wi-fi ou ative roaming de dados”)
. Observa-se, inclusive, nas fls. 4 do documento que o
smartphone
da autora estava com a rede móvel “4G” ativada e recebendo sinal normalmente, indicando que havia conexão disponível no momento. Além disso, a autora não apresentou registros de protocolo de atendimento ou reclamações formais junto à operadora, a fim de corroborar com suas alegações. Neste caso, a autora deixou de provar fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC.

5. De seu lado, verifica-se que a parte ré apresentou documentação robusta suficiente para afastar as alegações iniciais, eis que, pelos registros de ID 14666683 e 14667634, restou demonstrado que a autora fez uso regular da linha para chamadas telefônicas e tráfegos de dados nos dias subsequentes que alega ter enfrentado instabilidade, o que demonstra a regularidade dos serviços prestados.

6. Nesse sentido, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, e considerando que a documentação acostada aponta para o funcionamento regular da linha, não se configura qualquer conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a r. sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

8. Sem custas e sem honorários, ante ao provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)